Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-24.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003518-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[JAMILE YANE CARNEIRO DE AGUIAR - CPF: 026.040.821-28 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), HIGOR FERNANDO CAETANO DE AGUIAR - CPF: 034.368.521-39 (RECORRENTE), BRUNO PEREIRA LEITE DAURIA - CPF: 013.505.761-23 (RECORRENTE), JORNAL FOLHA DO ESTADO LTDA - CNPJ: 43.346.457/0001-65 (RECORRIDO), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO registrado(a) civilmente como MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR - CPF: 904.547.071-34 (RECORRIDO), TATIANA PERECIN NOCITI - CPF: 732.396.071-15 (RECORRIDO), JESSICA PEDROSO DE BARROS BENITES - CPF: 069.121.901-03 (ADVOGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2025. ) DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. REPORTAGEM JORNALÍSTICA FUNDADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. COLISÃO ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU EXCESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.

A publicação jornalística baseada em boletim de ocorrência policial, sem extrapolação do conteúdo oficial e sem demonstração de má-fé, constitui exercício regular do direito de informar, protegido constitucionalmente.

2.

A mera veiculação de notícia de interesse público, em tom informativo, sem imputação categórica de autoria criminosa e sem dolo ou culpa grave do veículo de imprensa, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

3.

A ponderação entre liberdade de imprensa e direitos da personalidade deve considerar o interesse público na informação e a veracidade das fontes, afastando a responsabilização civil na ausência de prova de distorção deliberada da realidade noticiada.

4.

Em razão da natureza una da pretensão indenizatória e da ausência de fundamento pessoal exclusivo à parte recorrente, os efeitos do provimento do recurso devem ser estendidos aos demais corréus, ainda que reveles, com base no art. 1.005 do CPC e na orientação jurisprudencial do STJ sobre o efeito expansivo subjetivo do recurso em obrigações solidárias.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

JORNAL FOLHA DO ESTADO LTDA interpõe recurso inominado (Id 293588427), pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

JAMILE YANE CARNEIRO e outros, por sua vez, em contrarrazões (Id 293588435), requerem a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025